Tribunal: TJDFT
Processo: 0754024-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754024-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: N &amp; A SOLUCTIONS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora de bens móveis do executado, N&amp;A Soluctions EIRELI ME, processo 0712315-20.2018.8.07.0001. Preparo em ID 67433780- 67433781. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e